Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-49.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009699-49.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE: TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1006660-10.2021.8.11.0055, em que denunciada pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.
Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta a tese de excesso de prazo na prisão processual imposta à increpada, porquanto o recolhimento desta ao cárcere perdura há mais de 10 (dez) meses e, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o juízo de origem não realizou a audiência de instrução e julgamento; fato esse que, no seu entender, além de violar as determinações contidas no art. 400 do CPP, ofende o princípio constitucional da razoável duração do processo, a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pela paciente.
Como segunda vertente, pontua que os fundamentos empregados para decretar e manter a segregação cautelar são inidôneos, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública; limitando-se a lastrear suas razões de decidir na gravidade em abstrato dos crimes, que além de divorciado do contexto fático retratado nos autos, não se presta a evidenciar a presença do periculum libertatis, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
Por fim, ressalta a excepcionalidade da constrição cautelar e os predicados pessoais abonatórios da favorecida, para então defender que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, sob o viés de que há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora de criança menor de 12 (doze) anos, circunstâncias que, segundo o subscritor, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas para a concessão da segregação domiciliar.
Com fincas em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em favor da paciente, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão; subsidiariamente, requer a substituição do ergástulo pela custódia domiciliar. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID 128834156 ao ID 128834163.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção, em razão do julgamento dos Habeas Corpus n.o 1013837-93.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); pois, a mera alegação de que a paciente se encontra encarcerada preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não aparenta ser o caso dos autos.
No mais, quanto às teses da inidoneidade da fundamentação empregada pelo juízo singular e da possibilidade de concessão da prisão domiciliar; a despeito dos judiciosos argumentos lançados pelo nobre causídico, entendo que os fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Sodalício neste remédio heroico são demasiadamente complexos, motivo pelo qual reputo imprescindível o confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Outrossim, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFERO a tutela de urgência reclamada em prol de TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator